Tribunal: STF
Processo: AI 79784
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. SERVIDAO PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA. INDENIZAÇÃO COM 20% DO VALOR DO TERRENO. O FATO POSTERIOR,
DE INCIDIR OUTRA DESAPROPRIAÇÃO, PARA FORMAÇÃO DE DISTRITO
INDUSTRIAL, SOBRE AS AREAS LIMITROFES DA FAIXA, ACARRETANDO NOVO
DETRIMENTO AO PROPRIETARIO DESTA, PODE REPERCUTIR NA NOVA
DESAPROPRIAÇÃO, MEDIANTE INVOCAÇÃO DO ART.37 DA RESPECTIVA LEI, E
NÃO A ANTERIOR. ESTE FUNDAMENTO, EM QUE TAMBÉM SE BASEOU O ACÓRDÃO,
NÃO FOI ATACADO PELO RECORRENTE (SÚMULA 283).